Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO. INABILITAÇÃO DO IMPETRANTE POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS ECONÔMICO-FINANCEIROS. APARENTE JUSTA CAUSA. HABILITAÇÃO DA CONCORRENTE (“VENCEDORA”). NÃO PRESERVAÇÃO. INTERCORRENTE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. FATOR IMPEDITIVO DE CONTRATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Remessa necessária contra sentença de concessão parcial de segurança para proibir a adjudicação do objeto da licitação a empresa sancionada com impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública.
2. Fatos relevantes. (i) Jetserv Serviços Ltda., apresentou proposta no Pregão Eletrônico Internacional no 52/2023, promovido pela Polícia Civil do Distrito Federal, para aquisição de aeronave; (ii) sua proposta foi a de menor valor, mas foi inabilitada por não atender aos requisitos econômico-financeiros do edital com base nos índices de 2022; (iii) interpôs recurso administrativo sustentando que os índices de 2023 demonstravam capacidade financeira suficiente, mas o pedido foi indeferido; (iv) apontou que a empresa habilitada, Aeromot-Aeronaves e Motores S.A., estava impedida de contratar com a Administração Pública em razão de sanção publicada antes da adjudicação do objeto licitado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se: (i) a inabilitação da impetrante por descumprimento dos requisitos econômico-financeiros previstos no edital violou direito líquido e certo; (ii) a habilitação da empresa Aeromot, posteriormente sancionada com impedimento de licitar e contratar, é válida à luz da legislação e das regras do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inabilitação da impetrante observou os critérios objetivos previstos no edital, que exige a apresentação dos balanços patrimoniais e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, bem como capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da contratação (Lei n.o 14.133/2021, art. 69, I e § 4o).
5. A tentativa de demonstrar capacidade financeira apenas com base nos dados do exercício mais recente (2023) não encontra respaldo no edital nem na legislação vigente, salvo para empresas com menos de dois anos de constituição, o que não é o caso da impetrante.
6. De outro giro, a penalidade de impedimento de contratar com a Administração Pública, aplicada à concorrente Aeromot antes da adjudicação e homologação do certame, igualmente impede a sua habilitação no certame, ainda que sujeita a recurso administrativo (Lei n.o 14.133/2021, arts. 14 e 156, III). Supremacia do interesse público e da moralidade dos atos administrativos.
7. O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração a observância das exigências previamente fixadas, não sendo legítima a manutenção da habilitação de empresa sancionada.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e LXX; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o, 14, §1o, e 25; Lei n.o 14.133/2021, arts. 14, 69, I e §4o, 156, III, e 163, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1781429, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.